Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732251-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704530-19.2019.8.07.0018, rejeitou os imóveis oferecidos à penhora e determinou o pagamento do débito em 5 (cinco) dias, sob pena de tentativa de constrição judicial via SISBAJUD. A agravante postula o recebimento de emenda ao recurso proposta ao ID 49947210. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre o não conhecimento da emenda ao recurso, por ausência de previsão legal. Brasília, 10 de agosto de 2023 17:47:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador